Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716339-68.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ALDO JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO RECORRIDA: AURA NICODEMOS GOPPEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ALVARÁ. IRREGULARIDADE. ÔNUS DO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante disposição contida no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. 1.1. Descabida a juntada e a apreciação de documentos anexados ao Recurso de Apelação, porquanto, em verdade, trata-se de dilação probatória. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não estar o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 3. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 3.1. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 4. Incumbe ao locatário ser diligente para obtenção de toda a documentação necessária para a locação do imóvel antes da formalização da avença, não podendo imputar à locadora os ônus pelo descumprimento de obrigação que lhe cabia. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 22, incisos I e III, da Lei 8.245/1991, 166, inciso II e 171, inciso II, ambos do Código Civil, asseverando que, na qualidade de locatário, foi induzido a erro pela locadora, que, sabendo da falta de autorização para a prática de comércio no imóvel objeto do contrato, não informou tal condição na ocasião da avença. Sustenta, assim, ser indevida a cobrança dos aluguéis e seus consectários, diante da nulidade do contrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 22, incisos I e III, da Lei 8.245/1991, 166, inciso II e 171, inciso II, ambos do Código Civil. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora afastou a tese de nulidade do contrato, fazendo constar no integrativo acórdão que apreciou os embargos de declaração: “incabível a alegação de nulidade do negócio jurídico pela ilicitude do seu objeto, pois a locação de imóvel irregular é lícita e houve, inclusive, demonstração nos autos quanto ao funcionamento anterior de comércio no local, ainda que de forma irregular. Assim, como já ressaltado, não pode o locatário posteriormente aduzir eventual desconhecimento da destinação do imóvel para declarar a nulidade do contrato de locação, quando tal informação deveria ter sido obtida em momento prévio.” (id 47863080, pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012